Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE LESÕES. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO PELO ACERVO PROBATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. NÚMERO DECIMAL. UTILIZAÇÃO DO NÚMERO INTEIRO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. FRAÇÃO DE 1/6 MAIS BENÉFICA AO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DUAS AGRAVANTES. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA.
1. Não há espaço para a absolvição por insuficiência de provas na hipótese em que todos os elementos constantes do caderno processual demonstram a materialidade e a autoria delitivas, sobretudo considerando o especial valor probatório que possui o depoimento da vítima nos crimes de violência doméstica.
2. Para configuração da contravenção penal de vias de fato é prescindível a existência de lesões aparentes, as quais, quando aparentes e constatadas por laudo pericial, podem ensejar a ocorrência de crime mais grave (lesão corporal).
3. Na primeira fase da dosimetria, de acordo com entendimento predominante, aplica-se a fração de 1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação idônea demonstrando ser adequada fração maior.
4.O réu não possui direito subjetivo ao critério matemático utilizado para a exasperação da pena-base, de forma que, mesmo que a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima seja a mais benéfica ao réu no caso concreto, esta não deve necessariamente ser aplicada, se outro critério – 1/8 (um oitavo) – é igualmente aceito pela jurisprudência, inclusive de forma majoritária.
5. Na hipótese de o cálculo da fração de aumento resultar em número decimal, impõe-se a aplicação do número inteiro aproximado mais favorável ao réu, isto é, o arredondamento deve ser para baixo.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, cada agravante reclama a majoração da pena-base em 1/6 (um sexto).
7. Recurso parcialmente provido.